Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-59.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-59.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILTON SOUZA VALADAO - CPF: 532.320.971-20 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA FERREIRA - CPF: 020.385.461-69 (ASSISTENTE), DIEGO TOLEDO SILVA DE JESUS - CPF: 027.493.561-99 (ASSISTENTE), WELINGTON DE OLIVEIRA NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO –
1. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– ALEGAÇÃO DE QUE A DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO AO EXTERIOR CONSUBSTANCIA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE – VIABILIDADE – REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser,
in casu
, considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ILTON SOUZA VALADÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000714-59.2020.8.11.0098, que
condenou
o réu
ILTON SOUZA VALADÃO
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 180,
caput
, c/c art. 61, I, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129016762, o
Parquet
se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena cominada ao réu, requerendo a
exasperação da pena-base
, ao argumento de que ela não poderia ter sido fixada no mínimo legal, diante da destinação do veículo receptado ao exterior (Bolívia).

Em contrarrazões vistas no ID 129016767, o réu rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133196178, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Verte da denúncia que, no dia 8 de julho de 2020, por volta das 11h30min, na Rodovia MT-265, nas proximidades da Comunidade “Ponte Branca”, Zona Rural, no município de Porto Esperidião/MT,
ILTON SOUZA VALADÃO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,
recebeu, transportou e conduziu
, em proveito próprio,
veículo que sabia ser produto de crime
, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda/XRE 300, de cor vermelha, ano/modelo 2013/2013, placa OBJ-9365 (placa fria QBW0780), objeto de furto ocorrido na Capital do Estado.

Ressai da exordial acusatória que o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) abordou o réu ao cumprir rondas de patrulhamento ostensivo, oportunidade em que o réu confessou de imediato não possuir a documentação da moto, tampouco habilitação para conduzi-la (CNH).

Os agentes públicos então conferiram o
chassi
do veículo e constataram se tratar de produto de furto perpetrado na cidade de Cuiabá, que teve como vítima
Wellington de Oliveira Neves
. Aos policiais, o réu confessou que concordou em realizar o transporte da moto até a Bolívia ao preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante desses fatos,
ILTON
foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Findas as diligências investigativas, o
Parquet
ofereceu denúncia em face do réu

pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal
.

Ao término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada totalmente procedente, com o réu condenado nos termos da denúncia à pena
privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Como exposto, postula-se a
exasperação da pena-base
do réu, ao argumento de que, tendo sido comprovada a intenção do agente de levar o veículo receptado a outro país (no caso, a Bolívia), deveria ter sido valorado negativamente, na primeira fase dosimétrica, o vetor referente às
circunstâncias
do delito ou, alternativamente, à
culpabilidade
do agente, por extrapolação da normalidade do tipo penal.

Compulsados os autos, entendo que a pretensão acusatória
mereça prosperar
.

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional positivado no art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar as circunstâncias judiciais
(1ª fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2ª fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3ª fase), aplicando, proporcionalmente, a penalidade.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que o julgador possui ampla

discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é
exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente
as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, verifico, a partir da sentença impugnada, que a pena-base do delito de receptação simples foi fixada em seu patamar mínimo de
01 (um) ano
, tendo sido todas as circunstâncias judiciais consideradas
neutras
pelo d. juízo
a quo
, sob a seguinte fundamentação:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que
o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo
; conquanto haja maus antecedentes, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal
; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma,
verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão
.

(Sentença de ID 129016746 - Págs. 6-7). – Destaquei.

Em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, no entanto, entendo que a consciência e a vontade do agente de conduzir a
res furtiva
até país diverso, desde o município mato-grossense de Porto Espiridião até a fronteira com a Bolívia, denota
culpabilidade superior ao juízo de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
.

Compulsados os autos, verifico que, perante a autoridade judiciária, o réu
confessou

a prática delitiva, alegando que estava desempregado, após ter saído da prisão, quando concordou com o “
serviço
” de levar a
res furtiva
até a Bolívia. Conforme afirmado por
ILTON
em juízo, “[...]
o amigo meu chegou em mim e comentou... e eu falei ‘não, eu levo’, porque sem serviço, né? E ele falou: ‘esse rapaz vai deixar essa moto no Catarinense’.
E aí, lá na Bolívia, eu ia deixar ela com [ininteligível]; o rapaz ia me esperar e pagar o mil reais
”
(
vide
interrogatório contido no ID 129016734).

Sabe-se que o art. 155, § 5º, bem como o art. 157, §2.º, IV, ambos do Código Penal, consideram a circunstância de o veículo automotor, furtado ou roubado, destinar-se a outro Estado ou ao exterior como qualificadora e causa especial de aumento da pena de tais crimes. Sabe-se, por outro lado, que tal circunstância não é prevista como agravante genérica, como se depreende dos arts. 61 e 62 e do Código Penal.

Dessa forma, trata-se de
circunstância penalmente relevante
, que, embora não prevista, quanto ao delito de receptação, como agravante ou causa de aumento de pena, pode ser reconhecida e valorada na primeira fase dosimétrica, respeitadas as particularidades do caso, como circunstância judicial desfavorável ao agente, eis que capaz de denotar a
exacerbada culpabilidade
do réu.

Isso porque, como se sabe, quando veículos subtraídos são conduzidos ao exterior, resta fortemente prejudicada a atuação policial de investigação e recuperação dos bens furtados ou roubados, o que, por sua vez, impossibilita a restituição desses bens às vítimas. Dessa forma, a conduta do agente que, por livre vontade, transporta veículos com destino a outro país merece valoração negativa, tendo em vista que tal intuito não integra a normalidade do tipo penal.

Nesse sentido, conforme já decidido pelo eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

II –
Atende ao princípio Constitucional da motivação na individualização da pena, previsto nos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal,
a sentença que exaspera a pena basilar do delito de receptação, no campo das circunstâncias do crime, sob o fundamento de o veículo subtraído destinar-se ao exterior, pois a mesma é prevista como causa especial de aumento no § 5º do artigo 155, bem no inciso IV do artigo 157, ambos do Código Penal e não configura agravante genérica, devendo ser empregada na primeira fase da dosimetria da pena
. [...].

(
TJMS
. Apelação Criminal n. 0000233-86.2016.8.12.0014, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 07/02/2018, p: 16/02/2018). – Destaquei.

Acolho
, portanto, o pleito recursal de valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
do agente, e passo, agora, a calcular seus efeitos sobre a pena do réu.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA

Considerada a valoração negativa do vetor referente à
culpabilidade
do agente, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o delito de receptação.

Compenso
, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena,
FIXO
a pena definitiva do réu em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
mantendo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na ausência de pedido expresso do
Parquet
nesse sentido, mantenho a pena de multa no patamar de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de redimensionar a pena-base do réu
ILTON SOUZA VALADÃO
e condená-lo à reprimenda final e definitiva de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, mantidos inalterados o regime inicial

semiaberto
, o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, de valor unitário na mínima fração legal, e os demais termos consignados na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000714-59.2020.8.11.0098

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022